Tribunal: TJDFT
Processo: 0004919-86.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004919-86.2016.8.07.0006 RECORRENTE: ÂNGELA BORGES LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS CONTRA A FLORA E CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há como invocar o erro de proibição, quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o caráter ilícito dos tipos penais. 2. Não é possível valorar negativamente a culpabilidade, com base em fundamentação extremamente genérica, que se confunde com a realização da norma penal propriamente dita. 3. O acréscimo na segunda fase de aplicação da pena, diante de circunstância agravante, deve nortear-se por critério de equidade, de modo a guardar proporcionalidade com o aumento a ser operado pelo julgador na primeira fase da dosimetria. 4. É viável fixar valor mínimo de reparação a título de danos, quando há pedido expresso nesse sentido, mas a dúvida a respeito do alcance dos prejuízos merece favorecer a ré, devendo o quantum de indenização ser minorado, ficando em aberto a discussão acerca da extensão dos estragos no juízo cível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos artigos 40, 48 e 63, todos da Lei 9.605/98, asseverando, em síntese, que a condenação deve ser afastada, em virtude de desconhecimento acerca da ilicitude do ato, ou seja, erro de proibição quanto à impossibilidade de edificar na área em apreço. Aduz que a pena deve ser aplicada no patamar abaixo do mínimo legal, considerando a análise da culpabilidade. Defende que o quantum indenizatório deve ser reformado ou afastado, considerando-se os antecedentes e a degradação atual da área em sob exame. Acrescenta que a referida indenização deve ser fixada apenas na esfera cível, sob pena de bis in idem. No extraordinário, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal sustentando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e repisando a tese de que a condenação à indenização deve ser afastada para evitar bis in idem. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser afastado o apelo não poderia prosseguir quanto às teses de erro de proibição e de afastamento ou redução do quantum indenizatório, porque infirmar as conclusões do órgão julgador e acolher as teses recursais demandaria o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante às pretensões de reduzir a pena aplicada abaixo do mínimo legal, considerando a análise da culpabilidade, e de fixar a indenização apenas na esfera cível revela-se, também, a impossibilidade de prosseguimento do recurso, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020